Tribunal: STF
Processo: RMS 24635
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI
8.112/90. PENALIDADES.
1.      Desde que se justifique a imposição
de pena mais grave, nos casos de inobservância de dever funcional, é
 cabível a pena de suspensão (art. 129 da Lei 8.112/90).
2.      Decisão
 fundamentada de autoridade administrativa que avaliou a falta
cometida.
3.      Recurso improvido.